Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a pretensão executória assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei 7.357/1985).
2. Inaplicável à hipótese em exame o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, sendo cabível o prazo prescricional de 6 (seis) meses da Lei do Cheque, por conferir ao título força executiva.
3. Incabível a suspensão do prazo prescricional prevista na Lei 14.010/2020, considerando que o início da contagem do prazo prescricional, in casu, se deu em 02/06/2021, ao passo que o período de excepcionalidade a que a lei faz menção findou-se em 30/10/2020.
4. Se a demora da citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, não se aplica a Súmula 106 do STJ.
5. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1o do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
6. É assente no STJ o entendimento de ser prescindível a intimação pessoal do exequente, a fim de oportunizá-lo a promover o andamento do feito.
7. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de ação executiva frustrada pela prescrição intercorrente. Precedentes.
8. Apelação conhecida e não provida.